Tribunal: TJBA
Processo: 8004959-07.2023.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004959-07.2023.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: IREP SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR, MEDIO E FUNDAMENTAL LTDA.

Advogado(s)
:
ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES

APELADO: CLEONICE LACERDA DE ARAUJO

Advogado(s)
:
CLARYSSA LACERDA DE ARAUJO

ACORDÃO

APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C
INDENIZA
TÓRIA
.
REAJUSTE ABUSIVO DE MENSALIDADES DE FACULDADE DE MEDICINA.
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFIGURADA. A INSTITUIÇÃO APELANTE NÃO SE DESINCUMBIU DO SEU ÔNUS PROBATÓRIO (ART. 372, II DO CPC). SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A Lei 9870/1999 determina as regras para o preço do ensino superior, sendo possível o reajuste, desde quando não seja abusivo.

2. No caso em comento, a apelada não se desincumbiu do seu ônus (art. 373, II, do CPC), uma vez que não comprovou ter cumprido com a transparência necessária estabelecida no art. 2º da Lei 9870/99, ante a ausência de demonstração dos gastos e custos operacionais.

3. Devolução, em dobro, dos valores cobrados mantida, porque para haver condenações desse naipe, exige-se a conduta contrária a boa-fé objetiva, como é a hipótese dos autos.
SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº
8004959-07.2023.8.05.0146
, em que figuram, como apelante,
IREP – SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR, MÉDIO E FUNDAMENTAL LTDA
e, como

apelada
,

CLEONICE LACERDA DE ARAÚJO

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR
PROVIMENTO
à Apelação, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Relator.

Sala das Sessões, de de 2024.

Des.
Jorge Barretto

Relator